Tribunal: TJES
Processo: 0007684-77.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. OMISSÃO QUANTO À DATA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que garantiu à embargante o direito à restituição de parcelas pagas ao consórcio, com atualização monetária pela taxa Selic e abatimento da taxa de administração. A embargante aponta omissões quanto à data inicial para a incidência da taxa Selic e à condenação da embargada em honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a data de início da atualização monetária pela taxa Selic sobre as parcelas a serem restituídas; e (ii) avaliar a possibilidade de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a correção monetária, pela taxa Selic, deve incidir desde o desembolso de cada parcela pelo consorciado desistente, a fim de assegurar a justa recomposição dos valores pagos, evitando enriquecimento sem causa da administradora do consórcio.
4. Em relação aos honorários de sucumbência e às custas processuais, o provimento parcial do recurso de apelação interposto pela embargante implicou a reforma da sentença e a procedência parcial do pleito autoral, cabendo à embargada arcar com tais encargos, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "1. A taxa Selic deve incidir a partir da data de cada pagamento efetuado pela parte consorciada. 2. É cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais nos casos de procedência parcial do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC/2002.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12/06/2013 (Tema 312).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007684-77.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJA MACONICA SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA e outros

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. OMISSÃO QUANTO À DATA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que garantiu à embargante o direito à restituição de parcelas pagas ao consórcio, com atualização monetária pela taxa Selic e abatimento da taxa de administração. A embargante aponta omissões quanto à data inicial para a incidência da taxa Selic e à condenação da embargada em honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a data de início da atualização monetária pela taxa Selic sobre as parcelas a serem restituídas; e (ii) avaliar a possibilidade de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a correção monetária, pela taxa Selic, deve incidir desde o desembolso de cada parcela pelo consorciado desistente, a fim de assegurar a justa recomposição dos valores pagos, evitando enriquecimento sem causa da administradora do consórcio.
4. Em relação aos honorários de sucumbência e às custas processuais, o provimento parcial do recurso de apelação interposto pela embargante implicou a reforma da sentença e a procedência parcial do pleito autoral, cabendo à embargada arcar com tais encargos, conforme o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "1. A taxa Selic deve incidir a partir da data de cada pagamento efetuado pela parte consorciada. 2. É cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais nos casos de procedência parcial do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC/2002.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12/06/2013 (Tema 312).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
LOJA MAÇÔNICA SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA
, nos autos do processo nº 0007684-77.2019.8.08.0012, objetivando a complementação do acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, garantindo à Embargante a restituição das prestações de consórcio pagas, com atualização monetária pela Taxa Selic e abatimento da taxa de administração, a ser quantificada em sede de liquidação de sentença.

No entanto, a Embargante alega que o v. Acórdão foi omisso ao não especificar: (i) a data de início de incidência da taxa Selic sobre as prestações pagas; e (ii) a condenação da Embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como ao reembolso das custas processuais. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam supridas as mencionadas omissões, especificando-se a data inicial de incidência da taxa Selic e determinando a condenação da Embargada nos honorários sucumbenciais e custas processuais.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
LOJA MAÇÔNICA SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA
, nos autos do processo nº 0007684-77.2019.8.08.0012, objetivando a complementação do acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível, que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso, garantindo à Embargante a restituição das prestações de consórcio pagas, com atualização monetária pela taxa Selic e abatimento da taxa de administração, a ser quantificada em sede de liquidação de sentença.

Preliminarmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram interpostos tempestivamente, estando em conformidade com os pressupostos de admissibilidade exigidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. A Embargante aponta omissões no acórdão proferido, a saber: (i) ausência de indicação expressa da data a partir da qual deve incidir a Taxa Selic para atualização das prestações pagas; e (ii) ausência de condenação da Embargada ao pagamento dos honorários de sucumbência e das custas processuais, questão que sustenta ter sido omitida no
decisum
.

1. Da Data de Incidência da Taxa Selic

O acórdão embargado concedeu à Embargante o direito à restituição das prestações pagas ao consórcio, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no julgamento do REsp 1.119.300/RS, sob o regime de recursos repetitivos (Tema 312). Esse entendimento estabelece que o consorciado desistente faz jus à restituição das quantias pagas ao fundo comum do consórcio, determinando sua correção pela taxa Selic.

Entretanto, o acórdão não especificou a data de início da incidência da taxa Selic, ponto este essencial à liquidação do julgado e que demanda retificação para evitar dúvidas interpretativas. Na linha da jurisprudência do STJ, a atualização monetária deve incidir desde a data do desembolso de cada parcela pelo consorciado desistente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência da Corte Superior, que assim determina para garantir a justa recomposição do valor pago e evitar o enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. Desistência do consorciado. Devolução dos valores. Reembolso não imediato (tema 312, STJ). Correção monetária (Súmula nº 35, STJ). Taxa de administração. Possibilidade de retenção. Recurso conhecido e parcialmente provido. 01. Cuida-se de recurso de apelação cível que visa a reforma da sentença que entendeu pela improcedência da ação de restituição de valores c/c pedido de indenização por danos morais, na qual alega a autora que firmou em 25/04/2017 um contrato de consórcio automotivo, tendo efetuado o pagamento de 53 das 60 parcelas e, por razões pessoais, resolveu desistir do grupo, tendo requerido a restituição dos valores pagos, mas foi informada de que a restituição só ocorreria após trinta dias do encerramento do grupo e não seria de forma integral. Em suas razões de apelo, reforça pedido de imediata devolução dos valores, devidamente corrigidos e sem que incidam os descontos abusivos, tais como taxa de administração, aduzindo, ainda, a caracterização de danos morais passíveis de indenização. 02. A relação entre os litigantes tem natureza consumerista, pois verificados os conceitos previstos nos artigos 2º e 3º, do CDC. 03. A posição tomada pela empresa ré de que o ressarcimento somente teria lugar após trinta dias do encerramento do grupo encontra-se em total conformidade com a posição do eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a devolução ao consorciado desistente das parcelas pagas não podia ser feita de imediato, mas até trinta dias após o prazo para encerramento do grupo, conforme julgamento realizado em Recurso Especial submetido ao procedimento do art. 543-c do CPC (tema repetitivo 312).04. A taxa de administração se apresenta como uma forma de remuneração da empresa administradora do consórcio pela formação, organização e administração do grupo. Assente em nossos tribunais a possibilidade de sua cobrança e retenção em caso de desistência por parte do consumidor contratante do consórcio. Precedentes. 05.
A incidência da atualização monetária deve ter lugar a partir do desembolso de cada parcela (Súmula nº 35, do STJ). Precedentes.
06. Ausente a configuração de qualquer conduta ilícita e mesmo a clara demonstração de dano moral passível de indenização, não cabendo o seu reconhecimento pelo julgador com base apenas em alegações genéricas. 07. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença apelada, mas apenas para determinar a incidência de correção monetária, pelo ipca-e, sobre cada uma das parcelas a serem restituídas à parte autora, consoante previsto no enunciado da Súmula nº 35, do sg. STJ. (TJCE; AC 0052491-76.2021.8.06.0075; Eusébio; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Marcos William Leite de Oliveira; DJCE
10/10/2024
; Pág. 113) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO FIRMADO APÓS O ADVENTO DA LEI DOS CONSÓRCIOS (LEI Nº 11.795/2008). DANO MORAL INEXISTENTE. RETENÇÃO DA TAXA DE ADESÃO. LEGALIDADE. FUNDO DE RESERVA. RETENÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplica-se aos contratos de consórcio as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as sociedades administradoras enquadram-se no conceito de fornecedor e os contratantes no de consumidor (arts. 2º e 3º, ambos da Lei n. 8.078/1990).2. O acervo probatório dos autos comprova que o consumidor tinha plena ciência, no ato da contratação, de todos os termos e implicações do contrato de participação em grupo de consórcio, uma vez que o ajuste ora questionado possui cláusulas claras e inteligíveis, de acordo com as práticas de mercado e perfeitamente assimiláveis pelo homem médio, além de prever expressamente, em cláusula destacada em vermelho, logo abaixo da assinatura do contratante, que não há garantia de data de contemplação, o que afasta a alegação de que o autor foi ludibriado no momento da contratação. 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do recurso repetitivo (RESP. Nº 1119300/RS), firmou o entendimento de que é devida a restituição, de forma corrigida, de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 4. No caso em apreço, embora o consorciado tenha aderido aos planos após a edição da Lei dos Consórcios, tal fato não autoriza a restituição imediata, uma vez que a nova norma legal não contém dispositivo algum que determine a restituição imediata de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído do grupo de consórcio, participando dos sorteios com sua cota para a restituição, razão pela qual a Lei nº 11.795/08 em nada afetou o entendimento consolidado quando do RESP nº 1119300/RS. 5. Não comprovada a prática de ato ilícito pela administradora de consórcio apelada, ou a violação aos atributos da personalidade do consorciado, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. 6. As taxas de adesão e de administração cobradas em contratos de consórcio são devidas por quem deu causa ao rompimento do contrato, na forma proporcional. 7. A restituição do valor pago a título de fundo de reserva somente é efetuada quando encerrado o grupo consorcial e apurada a existência de saldo remanescente positivo. Considerando que o grupo aderido pelo autor recorrido ainda não foi encerrado, descabido restituir os valores pagos a título de fundo de reserva nesse momento. Findo este e havendo saldo remanescente, deverá o autor ser restituído dessa quantia, na proporção que tiver contribuído. 8. Correta a dedução da cláusula penal apenas quando, comprovadamente, ocorrer prejuízo à administradora em virtude da desistência do consorciado, não sendo este o caso. 9.
Imprescindível a incidência de correção monetária sobre a parcela a ser restituída, desde o desembolso, nos exatos termos da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça.
Descabida a tese recursal de que o valor a ser restituído deveria ser atualizada com base no percentual de variação do valor do bem objeto do contrato, porquanto esta não representa a desvalorização da moeda, sendo o INPC o índice oficialmente adotado como fator de correção monetária. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJGO; AC 5529376-72.2019.8.09.0105; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; DJEGO 21/08/2024) (destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. COBRANÇA INDEVIDA. FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que os argumentos expendidos pela parte recorrente se revelam hábeis para, em tese, infirmar a fundamentação exposta pela Magistrada sentenciante, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões. 2. Em rescisão contratual relativa a consórcio para aquisição de imóvel, a retenção da taxa de administração deve respeitar o percentual da taxa estabelecido no contrato, sendo vedado à administradora reter percentual superior àquele que foi contratado. 3. O valor estipulado no contrato a título de cláusula penal somente poderá ser retido se evidenciado o prejuízo suportado pelo grupo, sob pena de importar em enriquecimento ilícito. 4. Considerando que o consorciado desistente somente recebe a restituição ao final (depois do encerramento contábil do grupo) não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Ademais, ausente demonstração de que a sua desistência tenha causado qualquer prejuízo efetivo aos demais consorciados, incabível a retenção do fundo de reserva. 5.
A correção monetária visa apenas à recomposição o valor da moeda, não representando sanção pecuniária. Por esse motivo, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela
, não havendo que se falar em atualização vinculada ao preço do bem. Sua função limita-se à preservação da obrigação na forma em que foi instituída, de modo a assegurar a manutenção de sua expressão econômica. 6. Apelação não provida. (TJDF; APC 07011.58-15.2021.8.07.0011; Ac. 165.1967; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 09/12/2022; Publ. PJe 02/01/2023) (destaquei)

Portanto, acolho este ponto dos Embargos para explicitar que a taxa Selic incidirá a partir da data de cada pagamento efetuado pela Embargante, conforme entendimento consolidado.

2. Da Omissão Relativa aos Honorários Sucumbenciais e às Custas Processuais

A Embargante sustenta que houve omissão do acórdão no tocante à condenação da Embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, pleitos estes que foram formulados em sede recursal e não foram objeto de manifestação no
decisum
.

O provimento parcial do recurso de apelação interposto pela Embargante alterou substancialmente a sentença recorrida, a qual havia julgado improcedente o pedido autoral. Nesse sentido, ao reformar a sentença para reconhecer o direito de restituição das parcelas pagas, o acórdão reconheceu a procedência parcial do pleito autoral, motivo pelo qual é imperioso que se reveja a distribuição do ônus sucumbencial.

A fixação de honorários sucumbenciais tem amparo no art. 85, §2º, do CPC, que preceitua que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, em percentual sobre o proveito econômico obtido. No caso dos autos, a Embargada é a parte vencida, razão pela qual lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da Embargante, a serem fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. Esse entendimento, consolidado nos Tribunais Superiores, reforça a necessidade de respeito ao direito do causídico de ver remunerado o serviço prestado à parte vencedora, sem o qual o exercício da advocacia e a própria justiça distributiva estariam comprometidos.

Destaco, ainda, que o princípio da causalidade orienta que o responsável pela demanda judicial — neste caso, a Embargada, que deu causa ao ajuizamento da ação por se recusar à restituição dos valores pagos de forma completa — deve arcar com os custos do processo. Dessa forma, resta evidente a necessidade de condenação da Embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em benefício da parte embargante.

Conclusão

Em vista do exposto, voto no sentido de ACOLHER os Embargos de Declaração para suprir as omissões apontadas e: (i) esclarecer que a taxa Selic incidirá a partir da data de cada pagamento efetuado pela Embargante; e (ii) condenar a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, bem como ao reembolso das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar